Tribunal: TJDFT
Processo: 0702788-62.2019.8.07.0016
Órgão julgador: SONÍRIA ROCHA CAMPOS D'ASSUNÇÃO
Órgão colegiado: Primeira Turma Recursal
Data de publicação: 2020-06-02

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS GAB3TR1 Gabinete da Juíza de Direito Soníria Rocha Campos D'Assunção Número do processo: 0702788-62.2019.8.07.0016 Classe judicial: EMBARGOS DE DECLARAÇÃO CÍVEL (1689) EMBARGANTE: OPUS CONSTRUCOES E INCORPORACOES S/A, SPE 4 SUDOESTE 1 LTDA EMBARGADO: PAULO CESAR LOPES, RAQUEL APARECIDA RODRIGUES FELICIANO LOPES, SPE 4 SUDOESTE 1 LTDA DESPACHO Aguarde-se o julgamento da Reclamação noticiada nos autos (ID 16266402). Int. Brasília/DF, 28 de maio de 2020. Soníria Rocha Campos D'Assunção Relatora